Tribunal: TJBA
Processo: 8030388-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030388-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

AGRAVADO: F. E. F. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTRIÇÃO SEVERA AO ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS À SAÚDE. COTA LIMITADA AO VALOR DA MENSALIDADE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela FACHESF em face da decisão que limitou os valores pagos a título de coparticipação à quantia desembolsada para o adimplemento da mensalidade do plano de saúde do menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste
definir se é admissível a limitação judicial da coparticipação contratual em plano de saúde para viabilizar tratamento multidisciplinar de paciente com TEA.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ admite cláusulas de coparticipação em contratos de plano de saúde, desde que não impliquem em restrição ao acesso aos serviços essenciais ao referido direito fundamental, sob pena de abusividade.

4. A limitação judicial da coparticipação é válida quando necessária à continuidade de tratamento de paciente com transtorno do espectro autista, especialmente quando o valor resultante da cláusula contratual inviabiliza economicamente o acesso à saúde.

5. Constatou-se que a coparticipação cobrada ultrapassa o quíntuplo do valor da mensalidade do plano de saúde, evidenciando fator restritivo severo ao tratamento necessário.

6. O p
erigo de dano, na espécie, pende em favor da parte agravada diante da imprescindibilidade do seu tratamento.

IV. Dispositivo e teses

7. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030388-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como agravado F. E. F. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em julgar prejudicado o agravo interno e conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

JR19/JR23E